Tribunal: TJES
Processo: 5017876-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017876-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LUIS DO VAL
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5017876-40.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
CARLOS LUIS DO VAL

EMBARGADOS:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, LL REPRESENTAÇÕES- L&L CONSILTORIA (CNK MASTER), FELIPE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. PARTES E TEMÁTICA QUE NÃO CORRESPONDEM AOS AUTOS. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. INCLUSÃO DO FEITO NA PRÓXIMA PAUTA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 7953773.

Contrarrazões da CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. no Id. 8092627.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente em face de Acórdão que conheceu dos Embargos de declaração (Id. 6937586) e lhes negou acolhimento.

Os presentes
embargos possuem a finalidade de sanar
erro material, vez que a decisão embargada teria apresentado partes e temática não correspondentes ao discutido nos autos.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, n
o caso dos autos,
realmente
se constata a
existência de
error in procedendo.

Houve equívoco no lançamento do acórdão de Id. 7811859, na medida em que
se observa evidente discrepância entre a temática ab
ordada
voto condutor (Id. 7759814) e aquela presente
lide.
Questão esta, também observada no Relatório
de
Id. 7759809.

Dessa forma, diante de
erro material
insanável
neste momento
,
anulo o
acórdão de Id. 7811859,
determinando o retorno dos autos à Serventia, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias, intime as partes deste julgado.
Transcorrido tal intervalo
,
o feito será incluído
na próxima pauta da Sessão Virtual de Julgamento para a devida apreciação do
s Embargos de Declaração
de Id. 6937586.

Ressalto ainda que, embora o Exmo. Juiz Paulo Abiguenem tenha sido relator da decisão embargada, em decorrência do término do seu mandato nesta Turma, este Gabinete recebeu os processos de sua relatoria pendentes de julgamento. Assim, não há se falar em prevenção.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
a
fim de
DECLARAR NULO o v. acórdão de Id. 7811859

(art. art 489, § 1, I e IV)
,
determinando o retorno dos autos à Serventia, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, intime as partes deste julgado. Após o encerramento do prazo legal, com ou sem manifestação, volvam-me conclusos os presentes autos
para inclusão do feito em Sessão
Virtual de Julgamento
e o consequente julgamento d
os

Embargos de Declaração
de Id. 6937586.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)